Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-54.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VALORAÇÃO. DESCABIMENTO. COMUNICAÇÃO ENTRE OS MENORES. ATO PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONTEXTO SOCIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PARA UM DOS MENORES E DE SEMILIBERDADE PARA OUTROS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que aplicou medida socioeducativa de internação a adolescente por ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado em conjunto com outros menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar referente à necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da alegação de dano irreparável, deve ser acolhida; e (ii) determinar a adequação da medida socioeducativa imposta, considerando o contexto social e as condições pessoais dos adolescentes envolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso no âmbito do ECA possui, em regra, efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo admitido apenas quando comprovado o perigo de dano irreparável ao adolescente, o que não se verifica no presente caso, razão pela qual a preliminar é rejeitada.
A confissão realizada pelo menor não constitui fundamentação hábil a orientar a aplicação da medida socioeducativa, já que para ele não há dosimetria e, conseguintemente, previsão legal para atenuar a imposição da medida.
A comunicação entre os corréus, associada ao contexto social e às reincidências dos adolescentes, evidenciam a necessidade de uma medida socioeducativa adequada para prevenir a reincidência e promover a ressocialização.
O adolescente já evadido de medida anterior de semiliberdade, na ocasião da prática de ato infracional similar, reforça a necessidade da internação, enquanto para os outros adolescentes a medida de semiliberdade se mostra mais proporcional e eficaz, considerando suas condições pessoais e sociais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O recurso interposto no âmbito do ECA tem, em regra, efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo admitido apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável.
A medida socioeducativa de internação é adequada quando o ato infracional envolve o uso de violência, grave ameaça e reincidência, especialmente em caso de evasão de medida anterior.
A comunicação entre corréus e o contexto social dos adolescentes são fatores determinantes para a escolha da medida socioeducativa mais apropriada.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, 121, § 2o.